Tribunal: STF
Processo: ARE 1361074
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1212. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Estadual, maneja agravo o Estado de São Paulo. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente manifesta insurgência contra a prorrogação da licença maternidade da autora, servidora temporária, de 120 (cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) dias.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, 40, § 13, 195, § 5º, e 201, § 1º, da Constituição da República.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença concessiva de mandado de segurança no sentido da possibilidade de prorrogação da licença maternidade da autora, admitida mediante contrato temporário, de 120 (cento e vinte) para 180 (cento e oitenta dias).



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “Mandado de segurança. Agente de organização escolar, admitida por contrato temporário (LCE n. 1093/2009). Pretensão de obter prorrogação de licença maternidade para 180 dias. Possibilidade, em vista de expressa determinação legal, ex vi dos artigos 25 e 26 da Lei n. 500/1974 c.c artigo 198 da Lei n. 10.261/1968, com a redação dada pela Lei Complementar n. 1.193/2013. Impossibilidade de coexistência de regimes jurídicos diversos no mesmo ente federativo. Obrigatoriedade de regime jurídico único em vista do disposto no artigo 39, caput da Constituição Federal, em sua redação original. Suspensão da alteração introduzida pela Emenda Constitucional n. 19/2001, por decisão do C. Supremo Tribunal Federal (Med. Caut. em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2135-4/DF). Ordem concedida. Recursos oficial e voluntário não providos.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não prospera a insurgência pelo prisma dos arts. 5º, caput, 40, § 13, 195, § 5º, e 201, § 1º, da Carta Política, uma vez que esta Suprema Corte já se manifestou pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à prorrogação de licença maternidade a servidoras estaduais contratadas em caráter temporário, razão pela qual não se divisa afronta aos dispositivos constitucionais apontados. Colho precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS CONTRATADAS EM CARÁTER TEMPORÁRIO. LICENÇA-GESTANTE. PRORROGAÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 842.844. DISTINGUISHING. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE 1371155 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 28.4.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 06.5.2022 PUBLIC 09.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Contrato temporário. Licença-gestante. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1258762 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29.5.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17.6.2020 PUBLIC 18.6.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Sem honorários (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora